Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746055-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GSF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, GILSON DE SOUSA FREITAS APELADO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE LEAL DA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GSF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA e GILSON DE SOUSA FREITAS em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por ANTÔNIO FERNANDES DA ROSA em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do dispositivo abaixo transcrito (ID 49646354): Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento do montante de R$ 82.259,80 (oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente aos aluguéis, aos honorários advocatícios contratuais e à multa rescisória proporcional, que deverá ser corrigido a contar da data da propositura da ação, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ato contínuo, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de custeio do orçamento da obra de reconstrução e de lucros cessantes. Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, com suporte no art. 487, I do CPC. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A parte autora deverá arcar com os 30% (trinta por cento) restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a compensação (§14, art. 85, CPC). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, apenas no ponto em que o juízo fixou os honorários advocatícios, os quais, em seu entender, teve por base de cálculo “o valor total da causa e não sobre o valor da sentença” (ID 49646357, pág. 4). Invocam o disposto no art. 85, § 2o do CPC, para sustentar a tese de que os honorários advocatícios devem ser fixados “sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa” (ID 49646357, pág. 4). Concluem, afirmando que “deve ser considerado o valor do pagamento de 70% das custas de honorários a serem pagos pelo Apelado sobre o cálculo de 10% a serem somados sobre o valor da sentença, que corresponde a quantia de R$ 3.832,70 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos)” - ID 49646357, pág. 5. Requerem, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação, para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação. Preparo regular, aos IDs 49646358 e 49646359. Contrarrazões, ao ID 49646362. Intimados os apelantes a se manifestarem acerca da existência de interesse recursal, o prazo assinalado no despacho de ID 49871029 transcorreu in albis, conforme certificado aos IDs 50403832 e 50404028. É o relatório. DECIDO. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. De sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito da apelação. Isso porque, ao que se depreende do dispositivo da sentença recorrida, a base de cálculo adotada pelo juiz de origem para a fixação dos honorários advocatícios foi o valor atualizado da condenação, e não o valor atribuído à causa, conforme sustentam os apelantes. Ora, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. No caso posto, não há necessidade e tampouco utilidade prática na pretensão recursal, mormente porque a tese de defesa sustentada pelos apelantes foi exatamente aquela adotada pelo juízo na fixação dos honorários advocatícios. De outro vértice, a manifestação dos recorrentes de que “deve ser considerado o valor do pagamento de 70% das custas de honorários a serem pagos pelo Apelado sobre o cálculo de 10% a serem somados sobre o valor da sentença, que corresponde a quantia de R$ 3.832,70 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos)” - ID 49646357 -, não se mostra apta à impugnação da sentença, dada a falta de clareza da real pretensão dos apelantes, a ponto de configurar violação à dialeticidade recursal. Com efeito, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, o que não foi observado pelos apelantes no caso em apreço. Acerca da matéria discutida e no mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. 3. É inadmissível o recurso de parte que não sofreu a condenação alegada em seu recurso. 4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. 5. Constatado que o recorrente não foi sucumbente na matéria que defende em seu recurso, o seu não conhecimento é medida impositiva diante da ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728626, 07061341720208070006, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES. EXCESSO CONTROVERTIDO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 1.013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. EXCESSO RETIDO RECONHECIDO. DEMANDA VEICULANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidadeou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.Preliminar de admissibilidade acolhida de ofício, a fim de conhecer parcialmente do Recurso. 2. [...] 7. Recurso da autora conhecido em parte e, nesta parcela, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada na forma do artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil.(Acórdão 1707356, 07378478820218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS.NÃO CONFIGURADO. 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte recorrente deverá apresentar em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles, conforme previsão do art. 1010, III e IV, do CPC.Assim, não deve ser conhecida matéria que foi arguida na apelação em total dissociação com o que foi decidido na sentença. 2. [...] 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parteconhecida, parcialmenteprovido.(Acórdão 1348027, 07106431620198070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF,majoro a verba em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora